Tribunal: TJMT
Processo: 1016663-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1016663-29.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DA JUSCIMEIRA
IMPETRANTES: DRS. LANNING PIRES AMARAL
PACIENTE: ANDERSON CREMA GONÇALVES
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Lanning Pires Amaral, OAB/MT 20.910, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Anderson Crema Gonçalves, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Juscimeira, que, nos autos de Ação Penal n. 562-18.2019.8.11.0048, cód. 50677, mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 06/4/2019, decorrente de decreto de prisão temporária datado de 05/4/2019 [id. 53523960, pp. 29-31), posteriormente convertido em prisão preventiva [decisão de 07/5/2019, id. 53523959, pp. 12-14), em razão da prática do delito de homicídio duplamente qualificado perpetrado mediante disparos de arma de fogo, em que foi denunciado juntamente com Ewerton Figueiredo de Moura, crime esse datado de 28/3/2019, por volta de 12h25min, na rua Rui Barbosa, n. 227, próximo ao Posto Simarelli, que vitimou Whalif Felipe Lopes de Carvalho dos Santos, a seu ver, por tempo excessivo e injustificadamente.
Sustenta o impetrante que a prisão do paciente, ocorrida em 06/4/2019, perdura há mais de 06 meses, e que depois da coleta da prova oral, constatou-se que a funcionária da lotérica afirmou em Juízo que no momento do homicídio, Anderson se encontrava no referido estabelecimento comercial efetuando um depósito.
Alega ainda, que, ao ser interpelada a realizar o cotejo do pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judiciária não mencionou qualquer fundamento concreto para justificar a mantença da prisão preventiva, resumindo-se a declarar a inexistência de qualquer fato novo capaz de alterar a necessidade prisional, ofendendo as disposições do art. 315 do CPP, e art. 93, IX, da CF.
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão de liminar para o fim de restabelecer o status libertatis do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, incluindo a concessão de prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 53523951 a 53523968.
O pedido de tutela de urgência, aviado em sede de plantão judiciário de final de semana, não foi analisado pelo eminente Desembargador Plantonista [id. 53576974].
Distribuído o feito no expediente regular à relatoria do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, no id. 53618477.
Contudo, o termo de pesquisa constante do id. 53676955, apontou a preexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado para processar e julgar a presente lide, razão pela qual, a ação mandamental foi redistribuída na forma da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Neste momento processual, de cognição restrita e superficial, não é possível inferir a aventada clareza da teratologia jurisdicional.
O paciente teve negada a prisão preventiva no HC 1001416-08.2020.8.11.0000, consoante ementa abaixo colacionada:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ANSIADO RELAXAMENTO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR HÁ MAIS DE 350 DIAS – CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – DEMORA DE MAIS DE TRÊS MESES PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – SÚMULA 64/STJ – INSTRUÇÃO MAIOR ENCERRADA – SÚMULA 52/STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – ENUNCIADO N. 42 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 – ORDEM DENEGADA.
Não se há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a relevante contribuição das defesas para o atraso da persecução penal penal, eis que demoraram mais de três meses e meio para apresentar respostas à acusação em favor de seus constituintes [Enunciado 64/STJ]. Em arremate, não há excesso de prazo em instrução criminal que já encontrou seu termo final [Súmula 52/STJ].
Inadequada a utilização do writ para a discussão da autoria do crime. Inteligência do Enunciado n. 42/TJ.
Ordem Denegada” [TJMT, HC 1001416-94.2019.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/5/2019, transitado em julgado em 05/6/2020].
Antes disso, havia sido aviada pelo mesmo paciente outra ação mandamental, sob o NU 1009276-94.2019.8.11.0000, foi novamente negado o direito de restituição ambulatorial do paciente, sob a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA ORAL TESTEMUNHAL INQUISITORIAL INCRIMINADORA – ENUNCIADO 42/TJMT – 2. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA – MODUS OPERANDI – DEMONSTRAÇÃO DE GRAVIDADE CONCRETA - BONS PREDICADOS INDIVIDUAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJ – SUPOSTO INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
1. Em sede de habeas corpus, a discussão da negativa de autoria demanda prova incontestável, dada à proibição de revolvimento de fatos e provas.
2. A prisão preventiva deve ser mantida quando o homicídio se apresente com contornos de gravidade concreta pelo modus operandi, concurso de pessoas e mediante mando, em tese atribuído a integrante do Comando Vermelho, tornando irrelevantes eventuais predicados individuais do paciente. Inteligência do Enunciado 43/TJ.
3. Ordem denegada” [TJMT, HC 1001416-94.2019.8.11.0000, 3a CCr, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/5/2019, transitado em julgado em 05/6/2020].
Com efeito, doravante sob o pretexto da ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, bem como de novo contexto probatório, estribado na fala de testemunha em Juízo, indicativo de que o paciente não participou do fato tido como criminoso, bem como em novel decisão da autoridade judiciária de origem, que apenas repetiu argumento anterior firmado para o decreto preventivo, ignorando o novo contexto fático probatório em sentido a exprimir a inocência.
É necessário enfocar que o crime ocorreu em 28/3/2019, sendo o paciente preso em 06/4/2019 por força de prisão temporária datada de 05/4/2019, convolada em preventiva em 07/5/2019, sob o prisma da necessidade de acautelar a ordem pública em razão da periculosidade subjetiva e objetiva relativa ao agente, multirreincidente, e ao fato, concretamente grave.
O feito foi instruído e o réu pronunciado em 04/8/2020, para se ver submetido a Júri Popular juntamente com o coacusado Ewerton, sendo a decisão de pronúncia o objeto do presente writ.
Quanto à aventada negativa de autoria, evidentemente não é possível analisar o conteúdo da testemunha assinalada na inicial, pois, tendo sido o paciente pronunciado, o recurso adequado para a discussão desse tema é o recurso em sentido estrito.
Aliás, essa questão já havia sido assinalada no HC 1001416-08.2020.8.11.0000, e mesmo que a prova referida na inicial esteja à disposição deste Tribunal, o instrumento adequado a essa discussão certamente não é o writ. Nesse norte, qualquer pronunciamento desta e. Corte de Justiça importaria em abominada antecipação de julgamento de eventual recurso interposto.
Quanto à alegada ausência de fundamentação da autoridade judiciária de origem, importa transcrever os fundamentos colocados na decisão de pronúncia:
“3. DISPOSITIVO
3.1. ISTO POSTO, com base no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo totalmente procedente a denúncia inicialmente ofertada para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar a(o)(s) ré(u)(s) Anderson Crema Gonçalves e Ewerton Figueiredo de Moura, qualificado(a)(s), como incurso(a)(s) nas penas do art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima), do Código Penal, com observância no disposto no artigo 29, ambos do Código Penal, determinando que seja(m) ele(a)(s) submetido(a)(s) a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.
3.2. Da Prisão Preventiva.
Nos termos do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, mantenho o decreto prisional cautelar, eis que subsistem todos os pressupostos e requisitos cautelares para tanto. De efeito, os indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus boni juris) vêm consubstanciados no presente decreto de pronúncia. O periculum in mora (periculum libertatis), de igual modo, se faz presente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração x repercussão social, inserindo-se, pois, em seu conceito a função de acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz a reação da comunidade à prática delitiva. O caso em tela aponta o cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado que, vale dizer, é de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social foi de induvidosa e sobrelevada monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.
Neste vértice, indefiro o pedido de revogação DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ANDERSON CREMA GONÇALVES E/OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, uma vez que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes.
Com efeito, o art. 316 do Código de Processo Penal traz a característica ‘rebus sic stantibus’ da prisão cautelar, que apenas merece aplicação nos casos em que constatada a efetiva alteração do quadro que ensejou a prisão provisória, o que não é o caso dos autos, já que permanecem hígidos os requisitos embasadores da decisão cautelar, mormente a necessidade de garantir a ordem pública.
O que não é o caso nos autos, como já esclarecido, não subsiste qualquer mudança fático-jurídica a beneficiar a ré com a liberdade.
Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de possui residência fixa, ajuda, mas sozinha não é suficiente para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, ‘nãoc afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva’ (TJSC, RecHC 1.128, JC 69/583). A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação.
Ademais, convém esclarecer que o réu não colacionou nos autos quaisquer provas que modifiquem o quadro fático que determinou sua prisão, bem como, não esboçam motivos plausíveis e concretos para sua revogação, assim a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal é premente.
Vale ressaltar que a ficha criminal do acusado é extensa e o mesmo responde por várias ações penais nesta Comarca sob o no. 1117-40.2016.811.0048, no. 2917-69.2017.811.0048, no. 518-04.2016.811.0048 e no. 21-19.2018.811.0048.
Deste modo, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, motivo pelo qual indefiro o pedido de revogação do acusado Anderson Crema e, consequentemente tendo em vista que este juízo analisou a prisão dos réus sob as orientações da Recomendação no. 62/2020, ratifico a decisão proferida no dia 22/04/2020 pelos motivos nela exauridos.
3.3. De outro norte, ante a entrada em vigor da Lei no. 13.964/2019 que alterou a legislação penal e processual penal acrescentado o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, passo a análise da prisão decretada nos presentes autos.
Pois bem. Verifica-se que os réus encontram-se presos preventivamente pela suposta prática do delito capitulada no artigo 121, § 2o, II e IV do Código Penal, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da instrução e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do crime em questão, notadamente por conta do modus operandi.
Assim, de uma breve análise dos autos, saliento que desde a prisão decretada dos réus até a presente data não houve alteração no contexto fático hábil a justificar a revogação da medida imposta, motivo pelo qual, mantenho a prisão anteriormente decretada” [id. 53523967, pp. 52-53].
Não se nota qualquer traço evidente de desfundamentação da decisão. Ao contrário, aparentemente, a prisão cautelar está calcada nos registros criminais anteriores ostentados pelo paciente, bem como na gravidade concreta da imputação, elementos esses, em tese, capazes de determinar a mantença da segregação.
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), com especial atenção à que remeta a esta Corte de Justiça, cópia do decreto preventivo e das especificidades que permearam a instrução criminal, que se arrasta há mais de um ano:
“Art. 1501. O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator